Tribunal: TJBA
Processo: 0513207-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513207-64.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: TELMA VIRGINIA LOPES CABRAL Advogado(s):RODRIGO REGIS GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DURANTE PERÍODO PROLONGADO DE ESPERA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de atraso significativo de voo, determinando o pagamento de R$ 7.800,00 a título de danos morais, em virtude da ausência de assistência material adequada à passageira durante o período de espera. A sentença também fixou custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o atraso do voo, atribuído a condições meteorológicas, constitui hipótese de força maior apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) examinar se houve falha na prestação do serviço diante da ausência ou insuficiência de assistência material durante a espera; (iii) apurar se a situação enseja reparação por danos morais e se o valor fixado é proporcional; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da companhia aérea, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 4. A alegação de força maior fundada em condições meteorológicas adversas não exime o transportador do dever de prestar a assistência devida ao passageiro, especialmente em caso de atraso superior a quatro horas, conforme preceitua a Resolução n.º 400/2016 da ANAC. 5. No caso, ficou demonstrado que o atraso ultrapassou sete horas e que a assistência prestada — consistente na emissão de voucher de alimentação somente após o reembarque — foi extemporânea e insuficiente, sem comprovação de outras medidas mínimas como hospedagem, transporte terrestre ou informações claras à passageira. 6. A omissão no cumprimento das obrigações acessórias agravou a frustração da consumidora, exposta a longa espera, em período noturno, sem suporte adequado, em situação que extrapola o mero aborrecimento e atinge sua dignidade, configurando dano moral indenizável. 7. O valor de R$ 7.800,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional ao dano sofrido, à capacidade econômica da ré e ao caráter pedagógico da sanção, não ensejando revisão. 8. Com a manutenção da sentença, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, não sendo afastada por suposta ocorrência de força maior relacionada a condições climáticas. 2. A ausência ou insuficiência de assistência material durante atraso de voo prolongado configura falha na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente da exposição do consumidor a desconforto, insegurança e frustração, sem suporte adequado, é presumido e indenizável. 4. O valor fixado na origem é proporcional e atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. e 1.026, §2º; Resolução ANAC nº 400/2016. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.186340-3/001, Rel. Des.ª Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 01/08/2025, publicação em 01/08/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0513207-64.2018.8.05.0001, sendo Apelante VRG LINHAS AEREAS S/A e Apelada TELMA VIRGINIA LOPES CABRAL, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora